Tribunal: TCU
Processo: 029.193/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo recorrente contra decisão que julgou suas contas irregulares com condenação em débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Jabes Sousa Ribeiro (XXX.789.465-XX), ex-prefeito de Ilhéus/BA, contra o Acórdão 1107/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Jabes Sousa Ribeiro (XXX.789.465-XX) para, no mérito, dar-lhe provimento de forma a tornar insubsistentes os subitens 9.2 a 9.7 do Acórdão 1107/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar iliquidáveis as contas do recorrente e, consequentemente, ordenar o seu trancamento; 9.3. notificar o recorrente acerca da presente deliberação.